Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Reconhecida a omissão apontada, a fundamentação do acórdão deve ser integrada, porém, sem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, uma vez que, ainda que o valor efetivamente pago seja superior ao reconhecido anteriormente pelo Colegiado, os Embargantes não comprovaram o pagamento da integralidade do débito exigido no Feito Executivo, não demonstrando, assim, a inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do Código de Processo Civil).
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.